Tribunal: TJMT
Processo: 1030020-94.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030020-94.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCELENA FERREIRA DA COSTA - CPF: 330.555.569-68 (RECORRIDO), JAQUELI GASPERINI - CPF: 024.949.990-81 (ADVOGADO), VANESSA URDANGARIN BERGAMASCHI - CPF: 004.224.810-84 (ADVOGADO), FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 899.534.360-53 (ADVOGADO), AUGUSTO KUMMER - CPF: 009.922.640-57 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. PRESUNÇÃO RELATIVA DO VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Município contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito referente ao ITBI, no valor de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos)
, decorrente da cobrança com base em valor venal de referência (R$ 420.000,00), superior ao valor declarado da transação imobiliária (R$ 245.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado por afetação do Tema 1.113 do STJ em Recurso Extraordinário; (
ii
) saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente em razão do valor da causa; e (
iii
) saber se o Município pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, com desconsideração do valor declarado pelo contribuinte, sem instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1.113 do STJ possui eficácia vinculante imediata, inexistindo determinação do STF para suspensão nacional dos feitos. Inviabilidade de sobrestamento.

O valor da causa, correspondente ao montante da restituição (R$ 3.500,00), está dentro do limite de 60
salários mínimos
previsto para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inexistência de incompetência absoluta.

O valor declarado pelo contribuinte na transação imobiliária goza de presunção relativa de veracidade, sendo vedado ao Município arbitrar valor superior com base em referência unilateral, sem instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme art. 148 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. 2. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado, sendo sua alteração pelo Fisco condicionada à instauração de processo administrativo. 3. É vedado ao Município utilizar valor de referência unilateral para arbitrar a base de cálculo do
ITBI.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido de repetição de indébito ajuizado por LUCELENA FERREIRA DA COSTA (RECORRIDA). O feito tramitou sob o número 1030020-94.2025.8.11.0002 (ID 1765992609777-108443).

O processo teve início com a Petição Inicial protocolada em 01/08/2025 (ID 335468367, Pág. 3), na qual a Recorrida pleiteou a restituição de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), valor pago a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. Em síntese, narrou que adquiriu um imóvel por R$ 245.000,00 (duzentos
e quarenta e cinco mil reais) em 22/05/2025, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (ID 335468367, Pág. 4, e ID 335468372, Pág. 16-28), mas o Município estabeleceu unilateralmente a base de cálculo em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Diante da aplicação da alíquota de 2% (dois por cento), o ITBI total recolhido foi de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) (ID 335468371, Pág. 15), quando o valor devido, conforme a transação, seria de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), gerando o indébito de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (ID 335468367, Pág. 9). O pedido se fundamentou na aplicação do Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Município de Várzea Grande apresentou Contestação em 19/09/2025 (ID 335468377, Pág. 39-63), arguindo duas preliminares. A primeira, de incompetência absoluta do Juizado Especial, sob o argumento de que o valor da causa deveria corresponder ao valor da parte controversa do ato jurídico (R$ 175.000,00 — cento e setenta e cinco mil reais), extrapolando o limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
. No mérito, defendeu a legalidade do procedimento e do lançamento, sustentando que o valor da transação configurava "preço vil" e não correspondia às "condições normais de mercado", de modo que a avaliação fiscal de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) era legítima.

A Recorrida ofereceu Impugnação à Contestação (ID 335468379, Pág. 65-77), refutando as preliminares e insistindo na ilegalidade do arbitramento unilateral da base de cálculo, citando a vinculação ao Tema 1.113 do STJ e a ausência de instauração do processo administrativo previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Sobreveio a Sentença (ID 335468381, Pág. 87-90), datada de 31/10/2025, que rejeitou a preliminar de incompetência, afirmando que o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico buscado, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No mérito, julgou procedente o pedido, aplicando o Tema 1.113 do STJ para fixar a base de cálculo no valor da transação (R$ 245.000,00 - duzentos e quarenta e cinco mil reais) e condenar o Município à restituição do indébito de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Irresignado
, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE interpôs o Recurso Inominado em 26/11/2025 (ID 335468384, Pág. 96-113), reiterando as preliminares de incompetência e acrescentando o pedido de suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia no Supremo Tribunal Federal. No mérito, reafirmou a legalidade do lançamento, alegando que o valor da transação seria vil e que houve sim a instauração de um Processo Administrativo no 1058900/2025 (ID 335468384, Pág. 7), no qual a Recorrida teria dispensado o exercício do contraditório.

A Recorrida apresentou Contrarrazões em 03/12/2025 (ID 335468386, Pág. 115-128), pugnando pela manutenção integral da sentença e pela condenação do Recorrente em honorários advocatícios recursais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

Da alegada necessidade de suspensão ou sobrestamento do feito

O Recorrente pleiteia, como tese preliminar, o sobrestamento do presente feito, alicerçado na informação de que o Recurso Especial que deu origem ao Tema 1.113 do STJ (
REsp
1.937.821/SP) teve seu Agravo em Recurso Extraordinário admitido como representativo de controvérsia e remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme decisão da lavra do Ministro
Og
Fernandes em 26/10/2022 (ID 335468384, Pág. 2-4). O Município argumenta que, enquanto a matéria não for definitivamente julgada pelo Pretório Excelso, a suspensão seria medida impositiva, nos termos do artigo 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, esta argumentação falha em observar a correta sistemática dos precedentes qualificados, bem como a ausência de determinação vinculante para a paralisação nacional dos processos. O Tema 1.113, ao ser julgado pelo Superior Tribunal
de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, adquiriu eficácia vinculante imediata, nos precisos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que inclui os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos na lista de precedentes obrigatórios. A interposição de recurso extraordinário, mesmo que admitido como representativo de controvérsia e remetido ao STF, não possui o condão automático de suspender a eficácia ou a aplicação das teses já firmadas pelo STJ, especialmente se o Ministro Relator no STF não houver determinado a suspensão nacional dos processos, o que não foi comprovado nos autos.

A suspensão de que trata o artigo 1.036 do Código de Processo Civil visa aguardar o julgamento do tema afetado no Tribunal Superior. Uma vez que o STJ já julgou o Tema 1.113 e firmou tese clara e vinculante, a finalidade imediata da afetação foi atingida no âmbito da jurisdição infraconstitucional. O prosseguimento do feito, com a aplicação do entendimento já pacificado pelo STJ, prestigia os princípios da celeridade e da duração razoável do processo, conforme previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Caso o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário, modifique a tese, esta alteração será aplicada oportunamente, conforme a modulação de efeitos que venha a ser estabelecida, mas não há razão legal para impedir o andamento e o julgamento de mérito neste momento processual.

Dessa forma, rejeito a preliminar de suspensão ou sobrestamento do feito, dada a aplicabilidade imediata do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Da preliminar de incompetência absoluta do juizado especial da fazenda pública

O MUNICÍPIO RECORRENTE arguiu, em preliminar de mérito, a incompetência absoluta deste Juizado, alegando que o valor da causa ultrapassaria o limite de 60 (
sessenta
)
salários mínimos
, conforme o artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Sustenta que o objeto da ação seria a desconstituição do lançamento fiscal que estabeleceu a base de cálculo em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), e que a controvérsia, conforme o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, recairia sobre a diferença entre este
valor e o valor da transação (R$ 245.000,00 - duzentos e quarenta e cinco mil reais), totalizando R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) como o verdadeiro conteúdo econômico da demanda (ID 335468384, Pág. 5-6).

Rechaço veementemente esta tese, uma vez que ela incorre em uma interpretação equivocada e extensiva do conceito de valor da causa em ações de natureza condenatória e de repetição de indébito.

É incontroverso que a Recorrida propôs uma Ação de Repetição de Indébito, cujo pedido expresso e imediato é a restituição da quantia paga a maior, que totaliza R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (ID 335468367, Pág. 9). O valor da causa, em demandas que objetivam uma condenação pecuniária, é determinado pelo proveito econômico buscado pelo autor, conforme estabelece o artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados.

A discussão sobre a base de cálculo integral do ITBI — se R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) ou R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) — constitui a causa de pedir (fundamento jurídico) para o reconhecimento do indébito, mas não se confunde com o pedido principal, que é o montante a ser restituído. O objeto do litígio, para fins de competência dos Juizados Especiais, é o valor da condenação pretendida.

O artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil invocado pelo Recorrente (que trata da existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão
de
ato jurídico) aplica-se a demandas constitutivas ou
desconstitutivas
que visam alterar a essência do ato jurídico, o que não é o caso de uma mera ação condenatória tributária. A pretensão da Recorrida não é anular a transação imobiliária ou o lançamento fiscal integralmente, mas sim obter a repetição do valor que considera indevido. O reconhecimento da base de cálculo correta (R$ 245.000,00 - duzentos e quarenta e cinco mil reais) serve como pressuposto lógico para a condenação à repetição, mas não implica a discussão patrimonial de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Considerando que o valor atribuído à causa, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), está muito aquém do limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
, reafirmo a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, consoante o entendimento já pacificado nesta Egrégia Turma Recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência absoluta.

Do exame do mérito recursal: da legalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI

Ultrapassadas as preliminares, a controvérsia central do mérito reside em saber se o Município de Várzea Grande agiu em conformidade com a legislação e os precedentes vinculantes ao fixar a base de cálculo do ITBI em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), ignorando o valor da transação de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) declarado pela Recorrida (ID 335468367, Pág. 4).

A argumentação do Recorrente estrutura-se em dois pilares: (a) a inocorrência de lançamento unilateral, pois alega ter havido um processo administrativo e oportunidade de contraditório (ID 335468384, Pág. 7); e (b) a configuração de "preço vil" na transação, o que justificaria o afastamento do valor declarado pelo contribuinte (ID 335468384, Pág. 11). Analisarei pormenorizadamente cada um desses pontos.

Do enquadramento jurídico da base de cálculo do
itbi
e da vinculação ao tema 1.113 do STJ

Em matéria tributária, o artigo 38 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, com clareza cristalina, que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. No entanto, a definição de "valor venal" tem sido objeto de vasta controvérsia judicial, culminando na fixação da tese de observância obrigatória pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.937.821/SP, Tema 1.113.

A tese firmada pelo STJ — que
esta
Corte está vinculada a observar, na forma do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil — pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando, em hipótese alguma, vinculada à base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), nem podendo ser arbitrada previamente com respaldo em valor de referência unilateralmente estabelecido pelo Município.

O ponto crucial da tese é o reconhecimento de que o valor da transação, tal como declarado pelo contribuinte (a Recorrida, no caso, R$ 245.000,00 - duzentos e quarenta e cinco mil reais), goza de presunção relativa de que é condizente com o valor de mercado. Consequentemente, para que o Fisco Municipal possa afastar esse valor declarado e lançar o tributo com base em um valor superior (como os R$ 420.000,00 - quatrocentos e vinte mil reais arbitrados), torna-se indispensável a regular instauração de processo administrativo próprio, em estrita observância ao que prescreve o artigo 148 do Código Tributário Nacional.

O cerne dessa exigência reside no reconhecimento de que o Fisco não detém, a priori, todos os elementos de convicção necessários para avaliar as particularidades de cada negociação, que podem impactar diretamente o preço final, tais como o estado de conservação específico do imóvel, a urgência da venda ou outras condições volitivas das partes envolvidas. Portanto, a emissão de guias ou a utilização de valores fixados em mapas genéricos ou plantas de valores para o lançamento do ITBI representa,
via de regra
, um arbitramento unilateral, o qual foi peremptoriamente vedado pelo precedente qualificado.

D
a inexistência de processo administrativo regular e da ilegalidade do arbitramento

O Recorrente alega que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a existência do Processo Administrativo no 1058900/2025 (ID 335468384, Pág. 7), no qual teria sido facultada à Recorrida a apresentação de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM) para contestar o valor.

No entanto, cabe-me ponderar, com a devida solenidade, que a simples menção a um número de processo administrativo ou a alegação genérica de que foi oportunizado o contraditório não se equipara à efetiva comprovação da instauração de um procedimento fiscal regular e formal, apto a afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, nos moldes do artigo 148 do CTN.

O arbitramento de um valor de mercado pelo Fisco, quando este não concorda com o valor declarado pelo contribuinte, exige um procedimento formalizado, com a devida
notificação ao sujeito passivo, a apresentação de uma avaliação técnica fundamentada que
demonstre
de maneira clara e transparente o método e os parâmetros utilizados para se chegar ao valor venal de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), e, sobretudo, a garantia efetiva da ampla defesa e do contraditório antes da constituição do crédito.

Compulsando os autos, verifico que o Município Recorrente não anexou o Processo Administrativo no 1058900/2025, tampouco qualquer documento que demonstre a efetiva notificação da Recorrida para fins de arbitramento, a memória de cálculo ou o laudo de avaliação que justificasse o aumento de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) para R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). A ausência dessa documentação indispensável no processo judicial impede que esta Turma Recursal conclua pela regularidade do procedimento fiscal.

Se o MUNICÍPIO RECORRENTE pretendia afastar a presunção de boa-fé da declaração da Recorrida (R$ 245.000,00 - duzentos e quarenta e cinco mil reais), incumbia-lhe o ônus de comprovar, de forma robusta e pré-constituída, a instauração e a regularidade do procedimento administrativo, demonstrando que o valor declarado era de fato omisso ou não merecedor de fé. A mera emissão de uma guia de recolhimento com base em uma estimativa fiscal unilateral, como ocorreu neste caso, configura a exata prática vedada pelo Tema 1.113 do STJ, caracterizando-se como arbitramento ilegal.

Desta feita, concluo que o Município não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo comprovado a instauração do procedimento administrativo nos termos do artigo 148 do CTN. Consequentemente, o arbitramento do valor venal em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) revela-se ilegal e arbitrário, devendo prevalecer o valor da transação de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais).

Do afastamento da tese do preço vil

O Recorrente tenta legitimar sua atuação por meio da tese de que o valor declarado na transação (R$ 245.000,00 - duzentos e quarenta e cinco mil reais) configuraria "preço vil", visto que corresponderia a aproximadamente 60% (sessenta por cento) do valor que o Município considerou venal (R$ 420.000,00 - quatrocentos e vinte mil reais), nos termos do artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 335468384, Pág. 11).

Com o máximo respeito à argumentação desenvolvida, devo rechaçar este fundamento por dupla razão.

Em primeiro plano, o conceito de "preço vil" tipificado no artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é uma regra processual estrita, aplicável eminentemente às alienações judiciais (hasta pública), ou seja, à arrematação. A intenção da norma é proteger o executado e garantir a efetividade da execução, assegurando que o bem não seja vendido por valor irrisório. Não se pode estender automaticamente essa conceituação processual, que delimita um patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, para justificar o arbitramento da base de cálculo de um imposto em uma transação imobiliária privada regida pela livre manifestação de vontade. A transação em tela, conforme a petição inicial, ocorreu mediante Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda (ID 335468372), e não se enquadra na excepcionalidade de hasta pública.

Em segundo lugar, e de forma ainda mais contundente, a tese do preço vil, mesmo que fosse aplicável, não exime o Fisco do dever de cumprir os requisitos formais e
materiais
estabelecidos pelo Tema 1.113 do STJ e pelo artigo 148 do CTN. Mesmo que o Município suspeitasse da irrealidade do valor declarado, caberia a ele, antes de efetuar o lançamento sobre o valor arbitrado, instaurar o processo administrativo formal e garantir o contraditório para comprovar que o valor da transação não correspondia ao valor de mercado. A mera existência de uma disparidade de valores não concede ao Município a prerrogativa de lançar o tributo de forma unilateral, sem o devido procedimento legal. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte (trazida na tese do STJ) somente pode ser afastada mediante o cumprimento rigoroso do devido processo legal tributário.

Portanto, a invocação da figura do "preço vil" não se sustenta no contexto fático e processual apresentado e não afasta a ilegalidade do arbitramento unilateral promovido pela Fazenda Municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026